Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO CARACTERIZADO. QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. CRITÉRIO DE 1/8. SENTENÇA MANTIDA.
1. Condenações anteriores por prática de contravenção penal não serve para caracterizar a reincidência, mas serve para valorar os maus antecedentes. Precedentes.
2. Não há como ser reconhecida a circunstância advinda do comportamento da ofendida, uma vez que tal circunstância apenas deve ser considerada em benefício do agente quando a vítima contribui decisivamente para a prática do crime, o que nitidamente não é a hipótese dos autos.
3. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional.
4. Recurso conhecido e desprovido